Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/1969, "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".
2. A indicação do local onde se encontra o veículo a ser apreendido configura requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão.
3. Tendo em vista que, embora regularmente intimada, a parte autora não logrou indicar a localização do bem objeto da demanda e nem postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Os princípios da celeridade processual, da economia processual e da instrumentalidade das formas, que viabilizam a primazia do mérito sobre a formalidade, devem ser observados desde que cotejados em conjunto com os demais princípios que estabelecem o dever de cooperação entre as partes, todos, a serem observados pelos sujeitos integrantes do processo (art. 6o do CPC).
5. Apelação conhecida e não provida.